Tribunal: TJSP
Processo: 2086309-24.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Insurgência em face de decisão que determinou a retificação das contas, por não incidirem juros nos honorários de sucumbência em valor certo – Pretensão de inclusão dos juros moratórios desde o trânsito em julgado até a efetiva expedição do ofício requisitório – Possibilidade em tese, a critério do credor e nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Insurgência em face de decisão que determinou a retificação das contas, por não incidirem juros nos honorários de sucumbência em valor certo – Pretensão de inclusão dos juros moratórios desde o trânsito em julgado até a efetiva expedição do ofício requisitório – Possibilidade em tese, a critério do credor e nos limites do título executivo judicial – Decisão proferida sem que a Fazenda Pública oferecesse impugnação, a quem incumbe alegar eventual excesso de execução - Recurso provido em parte.